Tribunal: TJDFT
Processo: 0727809-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE NÃO CONHECIDO. PACIENTE SOLTO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. CONHECIMENTO PARCIAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. No que tange ao pedido para revogação de sua prisão, o referido pleito perdeu seu objeto, na medida em que, conforme comunicação do Juízo de origem, o paciente já foi colocado em liberdade.
2. O paciente foi denunciado pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de modo que, ao tempo da prática delituosa, a pena máxima em abstrato superava 12 anos de reclusão, cuja prescrição somente ocorre após 20 anos.
3. O feito de origem foi suspenso com fundamento do art. 366 do CPP em 25/09/2003 conforme se verifica nos autos de origem 0003778-97.2000.8.07.0004, decisão esta que suspendeu, também, o transcurso do prazo prescricional.
4. Ordem denegada.